Tribunal: TJSP
Processo: 2268453-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Partes firmaram contrato de dação em pagamento de quinze imóveis. Agravantes propuseram ação para que agravada seja compelida a outorgar escritura de oito dos imóveis objeto do contrato. Insurgência contra decisão que determinou a retificação do valor da causa. Recorrentes defendem que a ação não possui conteúdo econômico aferível. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Partes firmaram contrato de dação em pagamento de quinze imóveis. Agravantes propuseram ação para que agravada seja compelida a outorgar escritura de oito dos imóveis objeto do contrato. Insurgência contra decisão que determinou a retificação do valor da causa. Recorrentes defendem que a ação não possui conteúdo econômico aferível. Não acolhimento. Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato cujo cumprimento é perseguido na ação de origem. Precedentes. No caso dos autos, deve ser equivalente aos oito imóveis que pendem de escrituração. Pedido subsidiário acolhido. Recurso provido.